Tribunal: STF
Processo: HC 257222
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Nulidade. Insuficiência de provas para condenação. Absolvição. Reiteração de pedidos no STJ. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Breno Antonio Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RESP 2.200.220/MG (evento 18).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, inciso II e § 2°-A, I, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente, porquanto “a condenação penal não se apoia em provas válidas e suficientes, tendo em vista que o  único reconhecimento realizado foi fotográfico, feito de forma ilegal e sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, sendo, portanto, inválido”. Impugna a decisão de prejudicialidade do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que inexiste reiteração, uma vez que o recurso especial aborda questão jurídica distinta do habeas corpus anteriormente impetrado. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação nos autos da Ação Penal nº 0010400-80.2021.8.13.0183 (Processo de origem), e da eficácia do acórdão proferido no Recurso Especial n.º 2.200.220/MG. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente, ante a ausência de provas válidas e suficientes à condenação, e, subsidiariamente, que seja determinada à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a apreciação do mérito do Recurso Especial n.º 2.200.220/MG.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 18):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso especial, sob alegação de reiteração de pedido já formulado em habeas corpus.



    2. A defesa alega que, embora ambos os instrumentos jurídicos incidam sobre o mesmo acórdão, o objeto de cada um é distinto, sendo que no habeas corpus discute-se a nulidade de atos processuais e no recurso especial a suficiência do conjunto probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial constitui mera reiteração do pedido formulado no habeas corpus, o que prejudicaria o recurso especial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de modificar o entendimento anterior, que considerou o recurso especial como mera reiteração do habeas corpus. 



    5. Em ambos os casos – habeas corpus e recurso especial – a defesa aponta ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, alegando a nulidade do reconhecimento fotográfico, não havendo, portanto, que se falar em existência de teses distintas. 



    6. Segundo o acórdão que apreciou o writ, a condenação do agravante não está atrelada apenas ao reconhecimento fotográfico, mas também ao fato de ter sido encontrado no veículo utilizado no crime, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.



    7. A defesa não trouxe fatos novos que justificassem nova análise das questões já decididas no habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou (evento 18):



    “(...)



    A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à apreciação do Colegiado.



    Reitere-se o que foi dito anteriormente, no sentido de que este recurso especial constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 945.847/MG. Isso porque, além da identidade de partes e da causa de pedir, ambos os feitos impugnam o mesmo acórdão, qual seja, aquele proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 1.0000.24.223643-8/001, pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Em ambos os casos – habeas corpus e recurso especial – a defesa aponta ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, alegando a nulidade do reconhecimento fotográfico, não havendo, portanto, que se falar em existência de teses distintas.



    Inclusive, no tocante à insuficiência de provas para a condenação, o acórdão que apreciou o writ destacou o seguinte:



    "No caso concreto, consoante descrito no acórdão impugnado, a suposta autoria do paciente não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas está também baseada no fato de o acusado ter sido encontrado dentro de veículo utilizado para dar cobertura durante o roubo da caminhonete. 



    Nesse ponto, imperioso ressaltar que não há menção, nem na sentença nem no acórdão, sobre suposta filmagem que evidencie com precisão os autores do delito de roubo. A defesa sustenta a existência dessa filmagem e que o Ministério Público teria juntado ao feito somente uma imagem congelada em baixa resolução (e-STJ, fl. 362). Porém, ao menos do que consta da instrução do presente habeas corpus, não verifico que a condenação do paciente foi baseada nessa referida imagem congelada, que sequer é citada pelas instâncias ordinárias. 



    A sentença condenatória em desfavor do agravante está edificada no reconhecimento realizado pela vítima com segurança e no fato de que, dias após os fatos, o acusado Breno foi preso no mesmo veículo utilizado para dar cobertura ao roubo praticado anteriormente, ora analisado. No caso, não prevaleceu a versão defensiva no sentido de que o réu estava apenas pegando uma carona, sem ter nenhuma relação com o assalto de dias atrás. 



    Não há como acolher a tese defensiva no sentido de que havia filmagem de videomonitoramento capaz de assegurar a autoria do assalto, pois demandaria evidente reexame fático, inviável na estreita via do habeas corpus. Porém, é possível afirmar que a condenação do agravante não está atrelada à referida imagem em baixa resolução apresentada nas razões do agravo."



    Nesse contexto, imperioso o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso especial, com fundamento no art. 34, XI, do Regimento Interno do STJ.”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ademais, quanto ao acervo probatório utilizado para fundamentar a condenação do paciente, a Corte Superior assentou que “a suposta autoria do paciente não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas está também baseada no fato de o acusado ter sido encontrado dentro de veículo utilizado para dar cobertura durante o roubo da caminhonete (...) A sentença condenatória em desfavor do agravante está edificada no reconhecimento realizado pela vítima com segurança e no fato de que, dias após os fatos, o acusado Breno foi preso no mesmo veículo utilizado para dar cobertura ao roubo praticado anteriormente, ora analisado.”.



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022);” “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente